Tribunal: TJSP
Processo: 0135675-63.2006.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960/2009.

- O STF, em decisão publicada aos 9 de janeiro de 2024, ao julgar o RE 1.317.982 (tema 1.170) fixou a seguinte tese: «É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960/2009.

- O STF, em decisão publicada aos 9 de janeiro de 2024, ao julgar o RE 1.317.982 (tema 1.170) fixou a seguinte tese: «É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo transitado em julgado».

- O apelo interposto pelos exequentes foi acolhido por entender esta Turma julgadora a necessidade de observância da coisa julgada na fase de cumprimento de sentença, adotando-se, portanto, orientação diversa da firmado no referido julgado do STF no que concerne aos juros de mora.

- Tratando-se de depósito realizado em 2011, cumpre reconhecer que o caso atrai, ainda, a modulação dos efeitos da decisão proferida na Adi 4357, convalidando-se a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n. 62/2009, até 25-3-2015.

Nega-se provimento ao recurso dos autores, ajustando-se o acórdão, por meio do vertente julgado, ao entendimento do STF no julgamento do RE 1.317.982 e da ADI 4.357.